Tribunal: TJBA
Processo: 8007937-54.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007937-54.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARDOSO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, FABIANO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL. ÔNUS DA PROVA DESCUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

Duas apelações cíveis foram interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. O Autor alegou jamais ter contratado o cartão de crédito consignado (RMC) que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário, sustentando ocorrência de fraude por falsificação de assinatura. O Banco, por sua vez, defendeu a regularidade da contratação e requereu improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

Definem-se como questões centrais: (i) a ausência de contrato válido apresentado pelo Banco; (ii) a negativa de realização de perícia grafotécnica por culpa da instituição financeira; (iii) a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados; (iv) a validade da restituição em dobro; (v) o valor da indenização por danos morais; (vi) a fixação do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

O Banco não apresentou o contrato original, mesmo após determinação judicial, inviabilizando a produção da prova pericial e autorizando a presunção de veracidade da alegação de fraude, nos termos do art. 400 do CPC.

A existência de IRDR sobre a modalidade RMC não justifica a suspensão do feito, pois o caso concreto versa sobre inexistência de contratação e não erro substancial.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e sua conduta omissiva justifica a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, diante da gravidade do ilícito e do caráter alimentar dos valores descontados.

A responsabilidade é extracontratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, o primeiro desconto indevido.

Majoram-se os honorários advocatícios em razão do trabalho recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do Banco desprovida. Apelação do Autor parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. É presumida a inexistência de contratação quando o banco não apresenta o contrato original após determinação judicial. A fraude em descontos previdenciários sem lastro contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais. A responsabilidade civil oriunda de fraude é extracontratual, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso."

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
n.º
8007937-54.2023.8.05.0146
, de
Juazeiro
, figurando como Apelante
s e Apelados, reciprocamente,

ANTONIO CARDOSO DE SOUZA
e Apelados
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
DE AMBOS OS RECURSOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do relatório e voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA